Tribunal: TJMT
Processo: 1010912-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010912-95.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), SEBASTIAO DA SILVA CABRERA - CPF: 117.285.728-86 (EMBARGADO), SADI DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 193.330.139-20 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SANTOS ANJOS - CPF: 016.281.011-30 (EMBARGADO), DULCE HELENA DA SILVA ANDRADE - CPF: 015.477.908-30 (EMBARGADO), HEBERT ARRUDA DA SILVA - CPF: 690.913.311-00 (EMBARGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL. SEGURO. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CDC. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. CADMUT. PROVA QUE NÃO É APTA A PROVAR A CONTRATAÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

3. O
s CADMUTs não são aptos a provar a contratação de financiamento imobiliário, mormente porque trata-se de cópia de tela sistêmica, documento unilateral no qual não há sequer a assinatura da parte adversa.

4.
Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, (Id. 21511993), opostos por
Bradesco Seguros,
c
ontra acórdão proferido, que por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento (Id. 20095956).

A parte Embargante argumenta que o acórdão é omisso, pois não observou que “foram juntados em sede de contestação os CADMUTs dos autores Dulce Helena da Silva Andrade, Sadi de Oliveira Soares e Rafael Santos Anjos (em nome de Agilio Gardin), os quais demonstram que seus contratos foram firmados em data anterior à entrada de vigência do Código de Defesa do Consumidor [...]” (Id. 21511993, pág. 2)

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir a efeitos infringentes ao Embargos.

Contrarrazões apresentadas por Rafael Santos Anjos e Outros (Id. 23297482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte Embargante argumenta que o acórdão é omisso, pois não observou que “foram juntados em sede de contestação os CADMUTs dos autores Dulce Helena da Silva Andrade, Sadi de Oliveira Soares e Rafael Santos Anjos (em nome de Agilio Gardin), os quais demonstram que seus contratos foram firmados em data anterior à entrada de vigência do Código de Defesa do Consumidor [...]” (Id. 21511993, pág. 2)

Malgrado os argumentos do Embargante inexiste a omissão apontada, isto porque o acórdão se pronunciou no sentido de inexistirem os contratos de financiamentos, confira-se:

“[...]Por sua vez, não consta dos autos o contrato de financiamento dos Agravados Sadi de Oliveira Soares e Rafael Santos Anjos ou ainda o boleto referente ao pagamento de pelo menos uma parcela para o fim de aferir o mês e ano em que os respectivos contratos teriam sido celebrados
,
de forma que a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de provar o alegado, motivo pelo qual a decisão agravada deve prevalecer em relação a estes agravados também. ” (Id. 17592953, pág. 3)

Isto porque,
os CADMUTs não são aptos a provar a contratação de financiamento imobiliário
, mormente porque trata-se de cópia de tela sistêmica, documento unilateral no qual não há sequer a assinatura da parte adversa.

Nesse contexto, registro que “a omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do NCPC.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
os embargantes à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020